Tribunal: TJDFT
Processo: 0719922-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA UNILATERAL. EXCEPCIONALIDADE. INSTABILIDADE EMOCIONAL. GENITOR. POSSIBILIDADE. RISCO. INTEGRIDADE PSICOLÓGICA. FILHOS.
1. A concessão de guarda unilateral provisória a apenas um dos genitores, quando ambos detêm o poder familiar sobre os filhos menores, é medida que deve ser adotada preferencialmente após a oitiva das partes.
2. Situações excepcionais permitem concessão de guarda unilateral provisória a um dos genitores, independentemente de oitiva da parte contrária, como no caso em que a instabilidade emocional de um dos genitores coloca em risco a integridade psicológica dos filhos.
3. Agravo de instrumento desprovido.